Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. COMPROMETIMENTO DA RENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em duplicidade decorrentes de cédula de crédito bancário celebrada entre as partes.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a ilegalidade dos descontos e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (in)existência de dano moral e, em caso positivo (ii) a valoração do dano moral.
III. Razões de decidir
4. Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, ficou comprovado o desconto em duplicidade das parcelas do empréstimo, retendo mais de 90% da remuneração bruta da autora, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados.
5. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, com redação da Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787592, 0711776-60.2023.8.07.0007, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, REsp 1652588/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02.10.2017; AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.03.2016; AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.06.2015; REsp 747.474/RJ, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, DJe 22.03.2010; REsp 582047/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 04.08.2009.